Tribunal: STF
Processo: RE 94948
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
CUSTODIA DE VALORES EM COFRE DE HOTEL. CONTRATO DE DEPOSITO
VOLUNTARIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOTELEIRO. EXCLUSAO DO DEVER
DE INDENIZAR, COM ARRIMO NA EXCLUDENTE DA FORÇA MAIOR, EM VIRTUDE DE
ROUBO A MÃO ARMADA RECONHECIDO PELAS DECISÕES DE INSTÂNCIA
ORDINARIA, SOBERANAS NO EXAME DA PROVA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 1285,
INC. II, 1277 E 1278 DO CÓDIGO CIVIL. A DECISÃO RECORRIDA DEU
CORRETA EXEGESE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUESTIONADAS. POR OUTRO LADO,
NÃO COMPROVOU A RECORRENTE O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO, NOS
TERMOS DO ART. 322 DO REG. INTERNO DO S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.